Tribunal: STF
Processo: Rcl 42512
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Pan S/A contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0067000-64.2013.5.17.0001, sob alegação de afrontaà autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Constou da decisão ora impugnada da TRT 17ª Região, in verbis: 
    “ENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. DIREITO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO. À luz do art. 2º, § 2º, da CLT e dos princípios da primazia da realidade e da boa-fé objetiva, o empregado contratado por empresa que não exerce atividade bancária, mas que trabalha, desde o inpicio da relação de emprego, exercendo a função de bancário, em empresas do mesmo grupo econômico, tem dieito aos benefpicios das Convenções COletivas do Trabalho dos empregados dos estabelecimentos banc´parios (Súmula 55/TST) (...)”. 
    Relata o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Genilza Rodrigues Lima em seu desfavor, pleiteando “a declaração de ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto como BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária, inclusive diferenças de horas extras (após 06ª diária e 30ª semanal e intervalo intrajornada a ser calculado conforme CCTs dos bancários) e reflexos, diferenças salariais conforme CCTs da categoria dos bancários e benefícios previstos nas CCTs dos bancários (participação dos lucros, auxílio refeição,), retificação da CTPS, honorários advocatícios no importe de 20% sobre o total geral da execução”. 
    Informa que o juízo reclamado manteve sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização, alegando que, ao assim proceder, teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    Argumenta que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para determinar sua cassação definitiva.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Alega o reclamante que o acórdão impugnado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e condená-lo solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na qual restou assentado ser lícita a “terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Ocorre que o caso dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora, ora reclamantes. 
    Analisando os presentes autos, verifica-se que nas decisões impugnadas, os Tribunais reclamados reconheceram a existência de grupo econômico entre as empresas, tendo este o fundamento principal da fixação da responsabilidade solidária no caso. É o que fica claro do seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
    “(...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO SINDICAL - EMPREGADO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO - APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS. HORAS EXTRAS ALÉM DA OITAVA DIÁRIA – INTERVALO INTRAJORNADA. INTERVALO PARA DESCANSO PREVISTO NO ART. 384 DA CLT. CAPÍTULOS DO ACÓRDÃO TRANSCRITOS QUASE NA ÍNTEGRA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição quase integral do capítulo do acórdão, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. 
    A legislação trabalhista, como se sabe, caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico (MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT, 21ª edição, São Paulo: Saraiva – 2018, p. 26), prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, §2º). É este, sem dúvida alguma, o caso destes autos. 
    O fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico, conforme constou dos acórdãos reclamados, afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. É neste sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 7. Agravo a que se nega provimento.“ (Rcl 36.354-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma, DJe de 19/12/2019, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2018).
    No mesmo sentido foi a recente decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Reclamação 38.479, DJe de 01/04/2020, na qual o Banco Pan S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo da lide.
    As regras atinentes à eventual existência de corresponsabilidade entre as empresas rés na reclamação trabalhista originária é matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, conforme já se pronunciou este Supremo Tribunal Federal por diversas vezes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.126.422 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/8/2018).
    “DIREITO DO  TRABALHO.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  GRUPO ECONÔMICO.  SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido sobre a formação do  grupo econômico,  seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 920.647 AgR/DF, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/11/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente